Tribunal: TJBA
Processo: 8105303-09.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8105303-09.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: LUCIANO MARINHO DA SILVA

Advogado(s)
:
GABRIELA DUARTE DA SILVA

APELADO: BANCO BRADESCARD S.A.

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. RESPONSABILIDADE CIVIL. MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

Trata-se de Apelação Cível interposta por Luciano Marinho da Silva, irresignado com a sentença proferida pelo Juízo da 20ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que julgou parcialmente procedentes os pedidos na Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais, declarando a inexistência da dívida e condenando a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00. O autor requer a majoração da verba indenizatória.

II. Questão em discussão

Examina-se se o valor arbitrado a título de danos morais em razão da inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, decorrente de relação jurídica inexistente, deve ser majorado para melhor atender ao caráter compensatório e pedagógico da indenização.

III. Razões de decidir

Restou incontroverso que a negativação do nome do autor ocorreu sem qualquer vínculo contratual com a instituição ré, configurando falha na prestação do serviço e ensejando o dever de indenizar.

O dano moral é presumido (in re ipsa), dispensando prova específica do abalo psicológico, por se tratar de situação que, por sua própria natureza, causa sofrimento e constrangimento.

A indenização deve ser suficiente para reparar o dano e desestimular condutas semelhantes, sem gerar enriquecimento sem causa, considerando a extensão do dano e a capacidade econômica do ofensor.

Precedentes do Tribunal de Justiça da Bahia apontam que, em casos de inscrição indevida em órgãos de proteção ao crédito, o quantum indenizatório em valor inferior a R$ 10.000,00 não atende ao caráter pedagógico da condenação.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e parcialmente provido para majorar a indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Tese de julgamento:

A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, decorrente de relação jurídica inexistente, enseja reparação por danos morais independentemente de prova do abalo psicológico.

O valor da indenização por danos morais deve ser fixado em quantia suficiente para compensar a vítima e desestimular a prática de condutas ilícitas, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos legais relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, X; CC/2002, arts. 186 e 927; CDC, arts. 6º, VI, e 14.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.846.649/MA (Tema 1.061); Súmula 479/STJ; Súmula 362/STJ; TJBA, Apelação nº 8011022-03.2020.8.05.0001.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º
8105303-09.2024.8.05.0001
, em que figura como apelante
LUCIANO MARINHO DA SILVA
e apelado

BANCO BRADESCARD S/A
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
DAR

PARCIAL
PROVIMENTO
ao apelo,

e o fazem nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões, data em sistema.

DES. PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA